Tribunal: TJMT
Processo: 1033830-96.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033830-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER CAMARGO DE ALMEIDA - CPF: 023.113.781-80 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIEITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

2.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wagner Camargo de Almeida, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação Por Danos Morais, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em seu recurso, o Apelante sustenta, em síntese, que não há legalidade na cobrança de dívidas prescritas, bem como que a cobrança dos referidos débitos traz prejuízo a sua imagem.

Argumenta que a Lei n. 12.414/11 proíbe qualquer inserção de informações excessivas ou que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito do consumidor, de forma que tal disposição deve ser aplicada na hipótese dos autos.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 204743172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, improcedentes.

Extrai-se da inicial que Wagner Camargo de Almeida, ajuizou a presente ação em desfavor da empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em razão de que estaria sendo cobrado, via plataforma
serasa web
limpa nome, por dívida prescrita, formulando os pedidos, que abaixo transcreve-se:

d. Que seja declarada a inexigibilidade da dívida por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais no valor de R$ 2.978,91 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos);

e. Que seja condenado o Réu no pagamento de indenização a título de danos morais pela cobrança indevida, a inclusão/manutenção indevida de informações negativas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

f. Que seja condenado o Réu no pagamento das custas judiciais e dos honorários de sucumbência a serem fixados por este juízo, nos termos do CPC/15; g. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas;

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Sem delongas, vê-se que a parte autora não nega o débito na inicial, sendo a sua irresignação pela cobrança por estar prescrito, o qual é incontroverso, posto que vencido em 13/06/2012 (Id. 66544058).

Sabe-se que a prescrição só impede a cobrança judicial, já que tal instituto não extingue a obrigação ou a existência da relação jurídica pretérita, quando esta ocorre de forma regular e legítima, como na espécie.

Portanto, fica preservado o direito do credor em cobrar seu crédito prescrito extrajudicialmente, desde que não desrespeite a dignidade do devedor.

Vê-se ainda na hipótese apresentada, que a parte autora não teve seu nome negativado no cadastro público do SPC/SERASA e não demonstrou a cobrança vexatória feita pela parte requerida.
(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial.

Dessa sentença, se insurge a parte apelante.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer a possibilidade de realizar cobrança de dívida prescrita pela via extrajudicial.

Extrai-se dos autos que a dívida, objeto de cobrança pela parte Apelada, foi contraída em 13/06/2012, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Neste caso, a inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

O § 1º, do art. 43 do CDC proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos, e o § 5º impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
(grifos nossos)

Logo, conquanto a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida. (N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ RESp nº 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ RESp nº 2.094.303/SP).

(N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verifico que a tese trazida pela parte Apelante não comporta provimento. Isso, pois, a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim sendo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, contudo, não se visualiza os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz
[1]
:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Assim, dado que a parte Apelante não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial, que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento, não há falar em danos morais indenizáveis.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Wagner Camargo de Almeida, para declarar a inexigibilidade da dívida ora contestada.

É como voto.

[1]
DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024